Tribunal: STF
Processo: HC 86186
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. No caso concreto, o paciente foi preso em
   flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da
   Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso
   permitido). 2. No caso concreto, o juízo de origem indeferiu
   pedido de liberdade provisória por entender que, na espécie, o
   paciente ostentava maus antecedentes correspondentes a: i)
   ocorrência, meses antes, de prisão em flagrante por cometimento
   do crime eleitoral previsto no art. 299 da Lei nº 4.737/65; ii) a
   existência de duas ações penais em curso e um inquérito policial
   pelos seguintes crimes: tráfico de entorpecentes e associação
   (arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/1976); esbulho possessório (art.
   161, II c/c 3º do Código Penal) e difamação (art. 139 do Código
   Penal). 3. Alegações da defesa: a) preliminarmente, o
   reconhecimento de nulidade decorrente da falta de oferecimento de
   oportunidade para a realização de sustentação oral previamente
   requerida pela defesa perante o STJ; e b) no mérito, ausência de
   fundamentação do referido acórdão, tendo em vista que, na espécie,
   não estariam expressos os requisitos para a decretação da prisão
   preventiva e, por conseguinte, para a negativa de liberdade
   provisória ao paciente (art. 310, parágrafo único c/c arts. 311 e
   312, todos do CPP). 4. Inicialmente, há precedentes de ambas as
   Turmas do STF que denotavam o entendimento no sentido de que a
   sustentação oral não seria ato essencial à defesa. A
   jurisprudência da Corte evoluiu adotando nova orientação para as
   sustentações orais em sede de habeas corpus a partir da Emenda
   Regimental nº 17, de 9 de fevereiro de 2006. Precedentes: RHC nº
   90.891/GO, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, unânime, julgado em
   24.4.2007; e HC nº 84.193/MG, de minha relatoria, 2ª Turma,
   maioria, DJ 11.5.2007. 5. A rigor, seria caso de acolhimento da
   preliminar para anular o julgamento do STJ, a fim de que proceda
   a outro, cientes os impetrantes, com antecedência, da data que
   venha a ser designada. 6. Superação de eventuais argumentos de
   eventual supressão de instância pelo simples fato de que se está
   a discutir a regularidade de fundamentação de decisão de juízo
   singular que indeferiu pedido de liberdade provisória formulado
   em nome do ora paciente. 7. O simples fato de o réu estar sendo
   processado por outros crimes e respondendo a outros inquéritos
   policiais não é suficiente para justificar a manutenção da
   constrição cautelar. Precedentes citados: RHC nº 83.493-PR, Rel.
   Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão Min. Carlos Britto, DJ
   13.2.2005; e RHC nº 84.652/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma,
   unânime, DJ 23.3.2007. 8. Ordem deferida para que seja concedida
   a liberdade provisória ao paciente, lavrando-se o competente
   alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.